Tribunal: CARF
Processo: 13136.720527/2022-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
DA PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. LOCAL DA LAVRATURA DO ATO. ERRO MATERIAL NA DETERMINAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL E DO FATO GERADOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS ENTRE PESSOAS DE UM MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO (PARTES RELACIONADAS).
MOTIVAÇÃO FUNDADA NA INDICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA VALIDADE DOS ATOS. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e acessórias consiste em trabalho de auditoria fiscal decorrente do contraste de fontes de informação obtidos perante a entidades diligenciadas para avaliação da consistência da aplicação da norma e a eventual ocorrência de distorções na apuração dos fatos geradores da obrigação tributária e de bases tributáveis correspondentes.
Configurado que o procedimento de fiscalização instaurado para verificação da observância adequada das regras que disciplinam a incidência do IOF acarretou na lavratura de autuação fiscal estritamente formalizado com fundamento jurídico na norma de tributária de regência, não há justificativa para a decretação da nulidade dos atos administrativos firmados com base nas conclusões enunciadas no encerramento da ação fiscal pela autoridade lançadora competente.
Não se configura a ocorrência de erro na incidência das regras concernentes à metodologia de determinação das bases imponíveis e dos fatos geradores definidos na forma da norma tributável aplicável na hipótese de convergência da situação concreta evidenciada com arrimo nas motivações jurídicas certificadas no encerramento da ação fiscal(operações de crédito entre partes relacionadas integrantes do mesmo grupo econômico de fato).
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal e dos termos de sujeição passiva promove-se em relação aos atos lavrados por agente incompetente, consoante taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10 da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação fiscal e do termo de sujeição passiva.
IOF-CRÉDITO. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base imponível o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
A metodologia de determinação da base de cálculo de recursos colocados à disposição no período autuado, mas, também, acrescido de saldos de anos precedentes, consolidam o montante do crédito rotativo utilizado pelo beneficiário, razão pela qual não que se falar em decadência ou mesmo
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF no 6) abatimento de valores do saldo acumulado na data de aferição da base tributável.
IOF-CRÉDITO. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DEFINIDO. VALOR NÃO DEFINIDO. MÚTUO FINANCEIRO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS LIGADAS. FINANCIAMENTO INTRAGRUPO DE CAPITAL DE GIRO DE COMPANHIAS INTERLIGADAS. ACORDO FORMAL OU INFORMAL CELEBRADO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO DE ECONÔMICO DE FATO OU DE DIREITO. TRANSAÇÕES CREDITÍCIAS E/OU TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECONHECIDAS NA CONTABILIDADE.
A incidência tributária do tributo se opera na hipótese de entrega ou colocação à disposição de recursos financeiros à terceiros ou financiamento de capital de giro na forma de abertura ou renovação de crédito rotativo, seja em favor de pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da nomenclatura atribuída à convenção estabelecida entre as partes.
A norma de regência outorga a configuração de operação de crédito a partir da identificação de registros ou lançamentos contábeis escriturados pela pessoa jurídica mutuante, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem entrega ou colocação de recursos à disposição de terceiros, inclusive nas circunstâncias atinentes à transferência monetária ou abertura de crédito rotativo destinados ao financiamento do capital de giro de empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
A incidência do IOF, consoante previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, estende-se também sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, inclusive na forma de conta corrente, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário ou da abertura e uso de crédito rotativo, razão pela qual acontece o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta corrente entre partes relacionadas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DOS REPRESENTANTES LEGAIS (ADVOGADO)DAS PARTES INTERESSADAS. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720527/2022-84
ACÓRDÃO
3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIFORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
DA PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. LOCAL DA LAVRATURA
DO ATO. ERRO MATERIAL NA DETERMINAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL E DO
FATO GERADOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS ENTRE PESSOAS DE UM
MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO (PARTES RELACIONADAS).
MOTIVAÇÃO FUNDADA NA INDICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA
VALIDADE DOS ATOS. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de
fiscalização instituído para fins de averiguação da consistência das
obrigações principais e acessórias consiste em trabalho de auditoria fiscal
decorrente do contraste de fontes de informação obtidos perante a
entidades diligenciadas para avaliação da consistência da aplicação da
norma e a eventual ocorrência de distorções na apuração dos fatos
geradores da obrigação tributária e de bases tributáveis correspondentes.
Configurado que o procedimento de fiscalização instaurado para
verificação da observância adequada das regras que disciplinam a
incidência do IOF acarretou na lavratura de autuação fiscal estritamente
formalizado com fundamento jurídico na norma de tributária de regência,
não há justificativa para a decretação da nulidade dos atos administrativos
firmados com base nas conclusões enunciadas no encerramento da ação
fiscal pela autoridade lançadora competente.
Não se configura a ocorrência de erro na incidência das regras
concernentes à metodologia de determinação das bases imponíveis e dos
fatos geradores definidos na forma da norma tributável aplicável na
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
2
hipótese de convergência da situação concreta evidenciada com arrimo nas
motivações jurídicas certificadas no encerramento da ação fiscal(operações
de crédito entre partes relacionadas integrantes do mesmo grupo
econômico de fato).
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal e dos termos
de sujeição passiva promove-se em relação aos atos lavrados por agente
incompetente, consoante taxativamente enumerados no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do
art. 10 da referida norma processual tributária e de todos os princípios
norteadores do processo administrativo tributário, evidencia a pertinência
formal da autuação fiscal e do termo de sujeição passiva.
IOF-CRÉDITO. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS
LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem
prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta
corrente contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a
mútuo financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a
do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base imponível o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês.
A metodologia de determinação da base de cálculo de recursos colocados à
disposição no período autuado, mas, também, acrescido de saldos de anos
precedentes, consolidam o montante do crédito rotativo utilizado pelo
beneficiário, razão pela qual não que se falar em decadência ou mesmo
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF
no 6) abatimento de valores do saldo acumulado na data de aferição da
base tributável.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
3
IOF-CRÉDITO. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DEFINIDO. VALOR NÃO DEFINIDO. MÚTUO FINANCEIRO.
ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CONTA CORRENTE ENTRE PESSOAS
LIGADAS. FINANCIAMENTO INTRAGRUPO DE CAPITAL DE GIRO DE
COMPANHIAS
INTERLIGADAS.
ACORDO
FORMAL
OU
INFORMAL
CELEBRADO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO DE ECONÔMICO DE
FATO OU DE DIREITO. TRANSAÇÕES CREDITÍCIAS E/OU TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECONHECIDAS NA CONTABILIDADE.
A incidência tributária do tributo se opera na hipótese de entrega ou
colocação à disposição de recursos financeiros à terceiros ou
financiamento de capital de giro na forma de abertura ou renovação de
crédito rotativo, seja em favor de pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou
não contrato formal e independente da nomenclatura atribuída à
convenção estabelecida entre as partes.
A norma de regência outorga a configuração de operação de crédito a
partir da identificação de registros ou lançamentos contábeis escriturados
pela pessoa jurídica mutuante, ainda que sem classificação específica, mas
que, pela sua natureza, importem entrega ou colocação de recursos à
disposição de terceiros, inclusive nas circunstâncias atinentes à
transferência monetária ou abertura de crédito rotativo destinados ao
financiamento do capital de giro de empresas integrantes do mesmo grupo
econômico.
A incidência do IOF, consoante previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999,
estende-se também sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, inclusive na forma de conta corrente,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário ou da abertura e uso de crédito rotativo,
razão pela qual acontece o fato gerador do imposto nas operações de
crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de conta
corrente entre partes relacionadas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DOS
REPRESENTANTES
LEGAIS
(ADVOGADO)DAS PARTES INTERESSADAS. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por
qualquer meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da
Súmula CARF no 110, cujos efeitos são vinculantes.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus, Francisca das
Chagas Lemos e Marina Righi Rodrigues Lara, que davam provimento parcial para afastar a
incidência de IOF apenas sobre as operações registradas na contabilidade como sendo operações
de “conta corrente.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa acerca do auto de infração formulado em 12/12/2022, atinente ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) apurados nos anos-calendário de 2018 e 2019 totalizando um crédito tributário
de R$ 5.559.166,46, mais acréscimos.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.

DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
5

O Auditor-Fiscal promoveu, inicialmente, um descritivo do objeto social e da
composição do capital e de seus acionistas. Na ocasião, a companhia era controlada pela
Decminas Distribuição e Logística S/A, CNPJ no 07.399.636/0001-05 (99,99% do capital total e
votante).
Esclarece ainda que a controladora integra o Grupo Super Nosso e em seguida passa
a descrever as demais pessoas jurídicas que participam do conglomerado econômico, incluindo a
citação de cláusulas dos respectivos Estatutos ou Contratos Sociais e informações alusivas ao
quadro acionário/societário e dos percentuais de participação no capital de seus acionistas/sócios
ou empresas controladas e coligadas:
Esclareceu-se, primeiramente, que os trabalhos de auditoria fiscal concentraram-se
na verificação de indícios de irregularidade na declaração e pagamento do tributo vinculado à
operações de crédito (empréstimos e mútuos) envolvendo o impugnante e pessoas ligadas (partes
relacionadas) ante a observância de variações oriundas das escriturações de eventos em contas
sintéticas do ativo e do passivo não circulante que agrupou rubricas contábeis analíticas com
expressa nomenclatura de empréstimo ou mútuo nos anos de 2018 e 2019, conforme quadro
abaixo:

Na sequência, salienta que os registros contábeis das operações envolvem
recorrentes transferências de recursos financeiros entre a companhia fiscalizada e as empresas
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
6
ligadas, mas, também confere destaque para a forma de contabilização e transferência de saldos
entre contas na hipótese de operações de venda e de compra entres partes:
Esclareceu ainda que a apuração do saldo diário consolidado resultou da
compensação dos valores diários registrados a débito e a crédito nas contas auditadas para
determinação da forma de incidência tributária ante a configuração de um sistema de crédito
rotativo entre empresas ou companhias ligadas.
Nesse sentido, explica que nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões
de empréstimos e amortizações continuamente, pois não há valores e prazos fixos previamente
definidos. Assim sendo, conclui que a determinação da base de cálculo resulta do somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, sendo o imposto calculado a
alíquota de 0,0041%, acrescido de um adicional de 0,38% aplicado sobre o acréscimo do saldo
devedor.
Atribuiu responsabilidade aos acionistas pessoas físicas, conforme Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO
QUANTO À EMPRESA AUTUADA

Inicialmente alegou Nulidade em função do Auto ser lavrado em domicílio diverso.
No mérito, inicialmente, sustenta que o simples fato de as empresas terem alguns
sócios em comum, não comprova, de forma nenhuma, a existência de um grupo econômico, muito
menos no que tange às supostas partes relacionadas.
Argumenta que nenhuma das operações foram realizadas por pessoas jurídicas
financeiras e não configuram a existência de eventos passíveis de incidência da tributação do IOF.
Afora isso, não houve nenhuma imputação de responsabilidade às demais envolvidas nas relações
jurídicas.
Diverge que as transações não se tratem de operações de conta corrente, mas
resultante de conclusão equivocada da fiscalização, pois se interpretou-se que os valores
transacionados entre as empresas ligadas submeteram-se à diversas formas de pagamento, inclusive
encontro de contas entre as pessoas jurídicas ou mesmo dação em pagamento.
Compreende, portanto, que existiu nítida confusão de institutos jurídicos, tendo em
vista que se confunde os atributos referentes a hipóteses de alcance da tributação do IOF. A
incidência do tributo somente se enquadra em operações de crédito nas quais se entrega ou
disponibiliza os valores ao interessado. Entende não ser o caso, pois as transações estão diretamente
relacionadas com operações comerciais de compra e venda ou mesmo vinculadas à bonificações de
fornecedores.
Acrescenta ainda que a forma de pagamento pactuada entre os contratantes não
desvirtua a natureza da operação efetuada desde a origem que atribuam características que
admitam a tipificação da incidência do tributo.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
7
Concluiu-se, portanto, pela improcedência do lançamento no que tange as operações
de compra e venda e com bonificações de fornecedores inseridas equivocadamente no contexto da
determinação da infração tributária.
Encerra pormenorizando suas ponderações contrárias à incidência do IOF sobre
operações realizadas em conta corrente com empresas do mesmo grupo econômico e a
inconstitucionalidade de extensão da incidência de IOF, nos termos do art. 13 da Lei 9.779/1999, em
face de pessoas jurídicas não financeiras.

QUANTO AOS REPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

De acordo com termos das peças impugnatórias correspondentes, os acionistas da
companhia impugnante opuseram-se, em uníssono, à motivação jurídica apontada pela autoridade
lançadora para atribuição da sujeição passiva, nos termos do art. 124, inciso II da Lei no 5.172/1966
(CTN) e o art. 2o, inciso II Lei no 8.137/90.
Avigoram a posição contrária ao procedimento efetuado pela autoridade lançadora
com citação de vasta jurisprudência forense e administrativa e contextualização da interpretação da
lógica da aplicação do disposto no art. 135 e 137 do Código Tributário Nacional.

DO ACORDÃO DRJ
Inicialmente a decisão de piso rebate as questões de nulidade, bem como a eventual
ocorrência de erro material, pontuando sobre a base legal dotada.
No mérito, elenca a autorização da legislação para a incidência do IOF pela
concessão de operação de crédito para pessoas jurídicas não financeiras.
Menciona que ocorreu efetiva demonstração e comprovação das operações na
observância da reiterada prática contábil das operações ativas e passivas entre mutuantes e
mutuários.
O mecanismo baseado em conta corrente compatibiliza-se plenamente com uma
operação de mútuo, porquanto amoldado mediante uma estrutura negocial de natureza informal
na formatação de um mútuo financeiro caracterizado pela habitualidade de operações entre as
pessoas vinculadas, ou seja, a efetivação de empréstimo de recursos internos, entre partes
relacionadas por intermédio do reconhecimento de eventos de natureza devedora e credora em
conta corrente controlada na escrita contábil.
Neste contexto, totalmente admissível a caracterização das operações de crédito
celebradas com base em sistemática de conta corrente entre empresas integrantes do mesmo
grupo econômico registradas na contabilidade do fiscalizado e, por conseguinte, a incidência da
tributação na forma demonstrada no lançamento de ofício objeto do litígio.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
8
Exonera todos os acionistas administradores do polo passivo da obrigação
tributária.
Apresenta a Ementa:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
DA PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. LOCAL DA LAVRATURA DO
ATO. ERRO MATERIAL NA DETERMINAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL E DO FATO
GERADOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS ENTRE PESSOAS DE UM MESMO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO (PARTES RELACIONADAS).
MOTIVAÇÃO FUNDADA NA INDICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE
DIREITO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA DA
VALIDADE
DOS
ATOS.
OBSERVÂNCIA
DAS
NORMAS
PROCESSUAIS
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e
acessórias consiste em trabalho de auditoria fiscal decorrente do contraste de
fontes de informação obtidos perante a entidades diligenciadas para avaliação da
consistência da aplicação da norma e a eventual ocorrência de distorções na
apuração dos fatos geradores da obrigação tributária e de bases tributáveis
correspondentes.
Configurado que o procedimento de fiscalização instaurado para verificação da
observância adequada das regras que disciplinam a incidência do IOF acarretou na
lavratura de autuação fiscal estritamente formalizado com fundamento jurídico
na norma de tributária de regência, não há justificativa para a decretação da
nulidade dos atos administrativos firmados com base nas conclusões enunciadas
no encerramento da ação fiscal pela autoridade lançadora competente.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte (Súmula CARF no 6).
Não se configura a ocorrência de erro na incidência das regras concernentes à
metodologia de determinação das bases imponíveis e dos fatos geradores
definidos na forma da norma tributável aplicável na hipótese de convergência da
situação concreta evidenciada com arrimo nas motivações jurídicas certificadas no
encerramento da ação fiscal(operações de crédito entre partes relacionadas
integrantes do mesmo grupo econômico de fato).
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal e dos termos de
sujeição passiva promove-se em relação aos atos lavrados por agente
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
9
incompetente, consoante taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal e do termo de sujeição passiva.
IOF-CRÉDITO. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE EMPRESAS
LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base imponível o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês.
A metodologia de determinação da base de cálculo de recursos colocados à
disposição no período autuado, mas, também, acrescido de saldos de anos
precedentes, consolidam o montante do crédito rotativo utilizado pelo
beneficiário, razão pela qual não que se falar em decadência ou mesmo
abatimento de valores do saldo acumulado na data de aferição da base tributável.
IOF-CRÉDITO. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DEFINIDO. VALOR NÃO DEFINIDO. MÚTUO FINANCEIRO. ABERTURA DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
CONTA
CORRENTE
ENTRE
PESSOAS
LIGADAS.
FINANCIAMENTO INTRAGRUPO DE CAPITAL DE GIRO DE COMPANHIAS
INTERLIGADAS. ACORDO FORMAL OU INFORMAL CELEBRADO ENTRE EMPRESAS
DO MESMO GRUPO DE ECONÔMICO DE FATO OU DE DIREITO. TRANSAÇÕES
CREDITÍCIAS
E/OU
TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS
RECONHECIDAS
NA
CONTABILIDADE.
A incidência tributária do tributo se opera na hipótese de entrega ou colocação à
disposição de recursos financeiros à terceiros ou financiamento de capital de giro
na forma de abertura ou renovação de crédito rotativo, seja em favor de pessoas
físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da
nomenclatura atribuída à convenção estabelecida entre as partes.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
10
A norma de regência outorga a configuração de operação de crédito a partir da
identificação de registros ou lançamentos contábeis escriturados pela pessoa
jurídica mutuante, ainda que sem classificação específica, mas que, pela sua
natureza, importem entrega ou colocação de recursos à disposição de terceiros,
inclusive nas circunstâncias atinentes à transferência monetária ou abertura de
crédito rotativo destinados ao financiamento do capital de giro de empresas
integrantes do mesmo grupo econômico.
A incidência do IOF, consoante previsto no art. 13 da Lei no 9.779/1999, estende-
se também sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, inclusive na forma de conta corrente, independentemente da forma
pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário ou da
abertura e uso de crédito rotativo, razão pela qual acontece o fato gerador do
imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por
meio de conta corrente entre partes relacionadas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018, 2019
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIREITO. ARTIGO 124, INCISO II, DO CTN.
EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPERATIVIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA
CONDUTA ILÍCITA PRATICADA COM INOBSERVÂNCIA DE NORMA. COMPROVAÇÃO
NÃO REALIZADA PELA AUTORIDADE LANÇADORA. PERDA DOS EFEITOS DA
ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA AOS ACIONISTAS ADMINISTRADORES DA
COMPANHIA AUTUADA.
A responsabilidade tributária definida no inciso II do art. 124 do CTN denomina-se
solidariedade de direito e, portanto, plena sua validade e eficácia quando há lei
tributária específica nesse sentido e demonstração do vínculo jurídico com as
razões determinantes da infração tributária configurada na autuação fiscal.
Necessária comprovação do vínculo de terceiros com os fatos geradores e as
infrações tributárias a partir da caracterização detalhada e objetiva das condutas
ilícitas que serviram de fundamento para a atração da responsabilidade solidária.
Não demonstradas as motivações determinantes de inobservância de disposição
legal específica, torna-se inadmissível a inserção dos acionistas administradores
da companhia autuada no polo passivo da correspondente obrigação tributária.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DOS REPRESENTANTES LEGAIS (ADVOGADO)DAS
PARTES INTERESSADAS. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer meio
- dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no 110, cujos
efeitos são vinculantes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
11
Inicialmente alega duas nulidades, em relação ao local da lavratura e erro de
premissa/material na identificação da base de cálculo e da data do fato gerador.
No mérito elenca:
 Apresenta dispositivos legais;
 Alega que as operações comerciais como compra, venda e bonificações
não teriam incidência de IOF, em clara ilegalidade;
 Discorre que a suposta decadência do lançamento sequer foi
apresentada, como descrito no Acórdão de Piso;
 Combate efetivamente as supostas operações de conta corrente, que
afastariam a incidência do IOF;
 Repisa itens de sua Impugnação;
 Pugna pela Intimação dos Patronos do Recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – PRELIMINARES

A Recorrente elenca as seguinte Nulidades:
1. Lançamento efetuado em local diverso do estipulado em Lei.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
12
Discorre a Recorrente que p lançamento teria que ser realizado no local da
verificação da falta.
Sem razão em sua alegação.
A decisão de piso foi forte em seus argumentos:
 A argumentação deve ser rejeitada na medida em que o disposto no art.
10 do Decreto no 70.235/1972 exige que a lavratura do auto de infração
se faça no local da constatação da falta e não, propriamente, no domicílio
fiscal do estabelecimento onde a infração tributária foi praticada.
 O local da lavratura do auto de infração está associado ao conceito de
jurisdição administrativa e, por conseguinte, alinhada com a competência
da autoridade administrativa, sendo irrelevante o local físico para
confecção do ato administrativo.
 Em suma, a lavratura dá-se, pois, no local de apuração da irregularidade,
onde se inclui a repartição fiscal competente pela execução do
procedimento fiscal, portanto, improcedente aventar a nulidade do
lançamento de ofício ante a presença dos elementos necessários para a
constatação da infração tributária.
Corroborando o entendimento, a Súmula CARF no 6, Vinculante, discorre:
Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito essa preliminar de nulidade alegada.
2. Erro de premissa/material na identificação da base de cálculo e da data do fato
gerador.
A Recorrente elenca que que os fundamentos adotados pela Fiscalização, como
utilizar nos saldos iniciais do exercício de 2018 lançamentos eventuais operações que
efetivamente ocorrem no exercício de 2017 teria invalidado o lançamento, pois não haveria a
devida identificação do fato gerador.
Essa argumentação foi detalhadamente combatida pela Delegacia de Julgamento:
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal incluindo-se o próprio vencimento do negócio jurídico realizado
entre as partes, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês, sobre a qual incidirá a alíquota de 0,0041%
(quarenta e um décimos de milésimo por cento), acrescida da alíquota adicional
de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) de que trata o § 16 do art. 7o do
Decreto no 6.306/2007.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
13
Dentro desse contexto, não se configura a ocorrência de erro na incidência das
regras concernentes à metodologia de determinação das bases imponíveis e dos
fatos geradores definidos na forma da norma tributável aplicável na hipótese de
convergência da situação concreta evidenciada com arrimo nas motivações
jurídicas certificadas no encerramento da ação fiscal.
Outrossim, falaciosa e inútil a assertiva de que a autoridade lançadora não
demonstrou que as operações foram desenvolvidas dentro de uma lógica
empresarial construída por empresas participantes de um mesmo grupo
econômico e de partes relacionadas.
Assim, claro é o entendimento que não ocorreu o citado erro de premissa/material,
reforçado pela jurisprudência do CARF/CSRF:
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n o
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece
que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à
disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua
disposição em períodos anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa
disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao
lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS, COM PREVISÃO DE
CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras(art.
13 da Lei no 9.779/99). Nesta hipótese, enquadram-se as operações de conta corrente
entre empresas ligadas com a previsão de concessão de crédito.
(Acórdão no 9303-006.960 – CSRF / 3a Turma. Sessão de 21/01/2020. Presidente em
Exercício e Relator Rodrigo da Costa Pôssas)
Diante do exposto, rejeito também a preliminar alegada, reforçando seu
tratamento novamente em questão de mérito.

III – MÉRITO

A. LANÇAMENTO DO IOF
Inicialmente vejamos o arcabouço legal sobre a incidência do IOF:
1. Constituição Federal
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
14

O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores
mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total
ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua
colocação à disposição do interessado;

3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o
O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

O Auto de Infração centra-se na utilização de conta corrente entre empresas
relacionadas.

A Recorrente apresenta seu mérito em dois tópicos:
 Das supostas operações de conta corrente. Impossibilidade de tributação
pelo IOF;
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
15
 Das operações comerciais – compra, venda e bonificações – consideradas
fatos geradores do IOF – ilegalidade.
Em seu Recurso Voluntário alega que a Fiscalização sugeriu evidências da existência
de conta corrente com outras pessoas jurídicas, que não justificaria a incidência do IOF, por falta
de amparo legal, “uma vez que, operações realizadas em conta corrente com empresas do mesmo
grupo não possuem as características de mútuo, com o que, não se pode invocar o disposto no art.
13 da Lei 9.779/1999, para fundamentar o presente auto de infração.”
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.

Complementando seus argumentos, alega que não há prova nos autos no sentido
que de que as transações de compra e venda de mercadoria
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e
não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....)OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
16
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio -
ABAG, o Dr. Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de
Advocacia Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.
Todas as alegações foram inclusive de incisivo combate no Acórdão da DRJ,
conforme já apresentado.

No detalhado Termo de Verificação Fiscal pode-se extrair as seguinte informações,
que dão pleno suporte ao entendimento da Autoridade Lançadora e o resultado do Auto de
Infração:

Em suma, MULTI FORMATO informa que os registros contábeis em análise dizem
respeito a diversas transações comerciais envolvendo a FISCALIZADA e PARTES
RELACIONADAS.
Baseado no exposto, fica evidente que o modelo de escrituração adotado pela
FISCALIZAÇÃO apresenta características de um verdadeiro “CONTA CORRENTE”
entre MULTI FORMATO e cada uma das PARTES RELACIONADAS, alternando-se a
figura do devedor e do credor ao longo do período fiscalizado
Os contratos de conta corrente contábil se configuram em contratos nos quais
duas ou mais pessoas convencionam fazer remessas recíprocas de valores, sejam
bens, títulos ou dinheiro, anotando os créditos e débitos daí resultantes em uma
conta para posterior verificação do saldo exigível.

No caso em questão é recorrente a utilização de DAÇÃO EM PAGAMENTO tendo
por objeto o direito de recebimento de dívida envolvendo MULTI FORMATO e
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
17
PARTES RELACIONAS. A FISCALIZADA foi intimada a prestar esclarecimentos em
relação às operações de DAÇÃO EM PAGAMENTO.
O NOME das contas analíticas situadas no grupo CRÉDITOS DE LONGO PRAZO
(ANC) e as respectivas contas analíticas situadas no grupo EMPRÉSTIMOS (PNC) de
um modo geral seguem o mesmo padrão, a nomenclatura utilizada nas contas
analíticas traz de forma expressa o termo MÚTUO ou EMPRÉSTIMO
Diante do exposto acima, conclui-se que o saldo diário consolidado é resultante
da compensação dos valores diários registrados a débito e a crédito, sendo
irrelevante a ORIGEM dos débitos e créditos compensados, sejam eles bens,
serviços ou direitos, sejam eles mercadorias ou recursos financeiros:
Disponibilizados reciprocamente, caso se compensem SEM gerar SALDO ou
mesmo quando gerem SALDO CREDOR, não há que se falar em empréstimo de
valores da FISCALIZADA para as PARTES RELACIONADAS, ou seja, recursos
financeiros disponibilizados reciprocamente, se compensam SEM gerar saldo ou
mesmo nos casos em que gerem saldo credor, não configuram operação passível
de apuração de IOF
Segue abaixo as consolidações realizadas que resultaram no CONTA CORRENTE
em nome de cada uma das PARTES RELACIONADAS:
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
18

Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
19

A resposta apresentada pela FISCALIZADA tenta convencer que todos os registros
seriam derivados de compra e venda entre as partes, o que não condiz com a
realidade dos fatos.
Dentre as operações identificadas, verificamos registros recorrentes de
transferência bilateral de recursos financeiros via banco entre as partes, cujo
histórico menciona “trf ref emprestimo da f400 para f40” e “trf ref emprestimo da
f40 para f400”, sendo F40 DECMINAS e F400 MULTI FORMATO.

Baseado no RAZÃO CONSOLIDADO, ou seja, CONTA CORRENTE, identificamos
variadas operações realizadas entre MULTI FORMATO e DECMINAS, após as
compensações dos valores lançados a débito e a crédito foi possível apurar o
saldo diário (devedor ou credor). Somente no ano de 2 018 houve apuração de
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
20
saldo diário devedor passível de apuração de IOF, no ano de 2019 o saldo diário
permaneceu credor para todo o período não havendo apuração de IOF em tal
período.
Os valores referentes às vendas de MULTI FORMATO para DECMINAS, bem como
os valores das compras realizadas por MULTI FORMATO junto à DECMINAS foram
transferidos para o ANC e PNC respectivamente no último dia de cada mês, sendo
nessa mesma data realizada a compensação desses valores tendo em vista a
consolidação das contas, 12010200017 - Empréstimo a receber Decminas e
22011000004 - Contrato de Mútuo Decminas S/A (PNC), ou seja, RAZÃO
CONSOLIDADO DECMIN

O que é necessário, repita-se, é a prática de uma operação de crédito, identificada
quando há uma disponibilização de crédito de recursos financeiros, que se configura quando da
existência de saldo devedor em conta corrente, aportada claramente nos lançamentos contábeis
já apresentados.
Assim, forte a jurisprudência do CARF no sentido apresentado, conforme excerto
abaixo:

MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
CRÉDITO ROTATIVO. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO.
INEXIGIBILIDADE.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo,
independente da formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês.
(CARF Acórdão 3302- 05.801, Rel. Jorge Lima Abud, sessão de 30/08/2018).
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO.CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente da
nomenclatura atribuída em contrato, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros. (CARF. Acórdão no 3401-
005.298. Sessão de 30/08/2018)

Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
21

Diante do exposto, sem razão a Recorrente nos dois tópicos apresentados no
mérito, conforme efetivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e confirmados no
Acordão DRJ.
Quanto à alegação referente ao tópico “Decadência” contido no Acórdão da DRJ,
de fato verifica-se que a Recorrente não utilizou a palavra em seu Recurso Voluntário.
Contudo, percorrendo seu Tópico 4 – Das Nulidades, fls. 12 do RV, item 4.2 existe
claro questionamento quanto a base de cálculo e a data do fato gerador, em seus dizeres:
Conforme amplamente elucidado na impugnação, especificamente no tópico 4.2,
os saldos iniciais das contas contábeis de um determinado exercício são reflexos
imediatos das operações realizadas no exercício anterior.
Desta feita, quando a Fiscalização parte de uma premissa segundo a qual, deve
ser observado os saldos iniciais do exercício de 2018, automaticamente, a mesma
já está incluindo no presente lançamento eventuais operações que efetivamente
ocorreram no exercício de 2017.
(....)
Retornando na análise do lançamento e do acórdão, como o presente auto de
infração se limita a apurar os supostos fatos geradores dos exercícios de 2018 e
2019, dever-se-ia apurar somente as operações que efetivamente ocorreram neste
período, e não levar em consideração o saldo inicial que consta no exercício de
2018, que, a rigor, é fechamento/saldo de 2017.
E, nesses casos, há extrapolação quanto ao período da fiscalização, que, conforme
início da ação fiscal e auto de infração, o período delimitado para apuração não
compreendia e nem compreende o ano de 2017, para qualquer fim que seja
Esse item já foi alvo de análise no tópico “DAS PRELIMINARES” e será aqui também
reforçado.
Não assiste razão a Recorrente.
Assim, ainda que o início das movimentações tenha ocorrido antes do período
abrangido pelo Auto, verificada a existência de saldos, estes deverão ser incluídos na autuação.
Veja que, para fins de definição do marco inicial do prazo decadencial, a forma de
tributação de operações individuais de crédito sem prazo definidos impõe que o fato imponível
seja a existência de saldo, que é a base de cálculo para a incidência.
Esse entendimento encontra eco na Segunda Instância Administrativa, como
exemplifica a ementa do Ac. 3301-005.578, de 12 de dezembro de 2018:
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS SALDOS DEVEDORES GERADOS
HÁ MAIS DE 5(CINCO)ANOS. DECADÊNCIA.AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
22
A legislação do IOF estabelece que, quando não ficar definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, sua base de cálculo é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada
mês, não havendo que se perquirir o momento em que estes foram
gerados para fins de expurgar da tributação os decorrentes de recursos
entregues há mais de 5(cinco)anos.
Para demonstrar a regularidade da autuação, basta que o fato gerador
mais antigo constante do lançamento ainda não tenha sido fulminado
pelo direito de lançar, consoante o regramento contido no art.173,
inciso I, do CTN, nos casos em que não houve pagamento antecipado.
 A última instância administrativa foi no mesmo sentido, conforme
Acórdão CSRF no 9303-008.712, de 12 de junho de 2019,
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU
VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I,
alínea "a" do Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I,
estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva
entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado.
Valores à disposição do interessado no período autuado podem já
ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo
tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.

Diante do quadro exposto, depreende-se que não estaria fora do escopo da
Autoridade Lançadora o fechamento/saldo de 2017, conforme discorrido pela Recorrente.
Além do mais, também não se sustentaria qualquer tese esposada acerca da
ocorrência de decadência, não apresentada explicitamente pela Recorrente, pois , como expresso
no Acórdão CSRF no 9303-008.712, de 12/06/2019, “valores à disposição do interessado no período
autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta
essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos
períodos anteriores não afeta os seguintes”
Diante do exposto, sem razão a Recorrente .

Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
23
B. INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS

Sobre o pleito contido em Recurso Voluntário quanto a Intimação ser endereçada a
procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, a seguir:
Súmula no 110, Vinculante:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).”
Destarte, não é cabível a intimação diretamente para o patrono da empresa.

Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.249 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720527/2022-84
24
IV – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por rejeitar as preliminares alegadas e no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 2214
DF CARF MF
Original